Tribunal: STF
Processo: Rcl 68453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 20554-32.2019.5.04.0202), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada apontou que o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista do Município de Canoas teve provimento negado porquanto entendeu a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando. Eis a decisão: 



    [...]



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas. 



    [...]



    Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização. 



    O TST ratificou, ademais, o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus, de que é o ente público o ônus da prova. 



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que a decisão atacada é passível de reclamação por afronta ao RE 760931/DF, à Súmula Vinculante nº 10/STF, bem como ao que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade o dispositivo contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, prevendo que a inadimplência do contratado não transfere à responsabilidade pelo pagamento à administração pública, dentre elas a responsabilidade atribuída pela Justiça do Trabalho pelos créditos trabalhistas.”



    Ao final, requer, no mérito, seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para manter a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS, no julgamento do Recurso Ordinário (eDoc. 14, fls. 40-50):



    “A relação jurídica entre os reclamados decorre de termos de fomento firmados em 2016, regidos pela Lei nº 13.019/2014. Em relação ao Hospital Universitário de Canoas, os réus firmaram o Termo de Fomento nº 02/2016, tendo por objeto ‘a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS (...)’ (ID. d7f25a1 - Pág. 1).



    Assim, tratando-se de relação ajustada mediante termo de fomento, incide na espécie o disposto no art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, in verbis: 



    [...]



    No entanto, adoto o posicionamento predominante nesta Turma Julgadora no sentido de que, no caso, independentemente da formalização do termo de fomento, houve fraude no ajuste realizado entre o primeiro reclamado (GAMP) e o segundo reclamado (Município de Canoas), razão pela qual o município deve ser responsabilizado pelo adimplemento dos créditos devidos na presente ação, conforme os seguintes fundamentos ora acrescidos como razões de decidir: 



    […]



    À vista disso e dos documentos colacionados aos autos, entendo que o Município recorrente não demonstrou ter cumprido com os deveres que lhe cabiam na fiscalização do termo de fomento da Lei nº 13.019/14 e assim agindo possui a obrigação de responder pelos danos nos termos do art. 186, 187 e 927, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331 do TST. 



    A culpa in vigilando do Município fica demonstrada, de início, pela forma de constituição da comissão de acompanhamento e fiscalização do instrumento de fomento, pois, nos termos da cláusula quarta do referido termo (Id. b1c50fb - Pág. 7), seria integrada por 4 membros titulares e 4 membros suplentes indicados pela conveniada, porém, conforme documentação trazida pelo Município, pelo GAMP havia na comissão apenas 2 membros, conforme pode ser visto nas atas das reuniões, citando por amostragem aquela do Id. 9f48cce - Pág. 3. 



    Registro, também a violação do dever de atuação da Administração Pública nos casos de constatação de irregularidades da conveniada a ser apontada pela comissão de fiscalização na prestação de contas, estabelecido em lei sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do o art. 70 da Lei nº 13.019/14: 



    […]



    No caso, o ente público sabia das irregularidades nos pagamentos dos trabalhadores e assumiu, inclusive a obrigação de repasse dos valores para adimplemento da parcela devida à parte autora. Verifico isso da leitura da ata da reunião da comissão de fiscalização do termo de fomento do Id. 385d59a - Pág. 1, na qual consta a informação da Secretária de Saúde que, em 22.03.2017, realizada reunião com a Procuradoria do Município e a Assessoria Jurídica do GAMP e através de ‘termo de ajuste’ ficou estabelecido as obrigações do Município a repassar valores para que fossem efetuados os pagamentos de INSS e FGTS .



    […]



    A prova, em seu conjunto, revela que o Município não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela GAMP, na medida em que vários direitos da reclamante não foram pagos e, mesmo que dele não seja este ônus, cabe assinalar que a autora comprovou a sonegação de direitos trabalhistas, não obstada pela atuação do ente público como fiscal do contrato. Em que pese o Município reclamado tenha juntado documentos que indiquem fiscalização do contrato existente com o primeiro réu (ID. 0d954d1 e seguintes), a rescisão indireta foi reconhecida em razão de ausência de depósitos de FGTS e atrasos salariais, o que demonstra que a fiscalização não se deu de forma efetiva. 



    Logo, falhou o Município reclamado em seu dever de fiscalizar efetivamente o pactuado, incorrendo em culpa in vigilando, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, independentemente da modalidade contratual a que se analise a questão, o ente público deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inc. V; § 6.º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CC). 



    […]



    No caso concreto, não obstante a apresentação de alguns documentos, o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho em relação à parte reclamante (como concessão de intervalos, férias, atraso no pagamento dos salários e recolhimento de FGTS) transparece a insuficiência da fiscalização empreendida pelo segundo reclamado, deixando evidente a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à autora, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    Ao longo do contrato havido entre os réus, o tomador dos serviços não demonstrou ter exigido nem sequer uma certidão de regularidade perante o FGTS, diligência básica para acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada. 



    Além disso, foi juntado despacho do Prefeito Municipal, de 27.09.2017, dando conta que o descumprimento das obrigações do GAMP já vinha ocorrendo há algum tempo (ID. c6e533b). Ainda assim, o termo de fomento foi mantido e somente em 11.12.2018 foi designado interventor do Município junto ao primeiro reclamado, isso devido ao afastamento judicial dos dirigentes do instituto (ID. 6b32129). 



    Nesse contexto, mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença.”



    Ocorre, entretanto, que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 20554-32.2019.5.04.0202).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente